Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. DISTRATO COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, para condenar o réu ao ressarcimento de 50% do valor de R$ 22.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E desde a propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, abatidas despesas condominiais (R$ 6.926,80) e débito junto à concessionária de água (R$ 1.604,03), bem como para afastar a condenação da autora ao pagamento em dobro com fundamento no art. 940 do Código Civil.
O embargante sustenta: (a) omissão quanto à análise da quitação ampla, irrevogável e irretratável prevista no distrato; (b) ocorrência de decisão extra petita e surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC; (c) contradição e obscuridade quanto ao critério de exclusão de despesas indicadas nos ids 72700792 e 72700793.
A embargada não apresentou manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada quitação ampla prevista no distrato.
II. Examinar se há decisão extra petita ou surpresa.
III. Analisar a existência de contradição ou obscuridade quanto ao abatimento de despesas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há omissão. O acórdão enfrentou a controvérsia relativa ao distrato e à cláusula de quitação, ao examinar os efeitos jurídicos do ajuste em conjunto com o cheque emitido e o inadimplemento verificado.
2. Consta do julgado que a quitação ampla foi considerada no contexto probatório, inclusive diante da alegação da autora de desconhecimento técnico dos termos do distrato e da ausência de comprovação de restituição do valor pago a título de entrada.
3. Não se configura decisão extra petita ou surpresa. A matéria foi submetida ao contraditório e decidida dentro dos limites da controvérsia recursal, com fundamentação suficiente.
4. Também não há contradição ou obscuridade. O acórdão explicitou que apenas as despesas condominiais e o débito perante a concessionária de água guardavam relação comprovada com o negócio jurídico.
5. Os documentos de ids 72700792 e 72700793 não demonstraram vínculo com a relação contratual discutida nos autos, seja por ausência de identificação do negócio, seja por envolver terceiros estranhos à lide.
6. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes sem a presença de vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a controvérsia relativa à cláusula de quitação constante de distrato, ainda que não a mencione de forma literal.
2. A exclusão de despesas do cálculo de abatimento é válida quando ausente prova do vínculo com o negócio jurídico discutido, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
Legislação citada: arts. 373, II, 1.022 e 10 do Código de Processo Civil; art. 940 do Código Civil.